Tribunal: TJSP
Processo: 1500677-02.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Roubo majorado e corrupção de menor – Suficiência de provas – Natureza formal do crime do ECA (Súmula 500 do STJ), ausente "bis in idem" com o concurso de agentes no crime patrimonial – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas – Violência exacerbada empregada pelo réu, que atacou a vítima, já rendida, com golpes de faca – Culpabilidade maior, autorizando reprovação diferenciada –

Ementa:
1. Roubo majorado e corrupção de menor – Suficiência de provas – Natureza formal do crime do ECA (Súmula 500 do STJ), ausente "bis in idem" com o concurso de agentes no crime patrimonial – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas – Violência exacerbada empregada pelo réu, que atacou a vítima, já rendida, com golpes de faca – Culpabilidade maior, autorizando reprovação diferenciada – Manutenção do aumento.
3. Majorante – Concurso de agentes – Configuração – Aumento mínimo.
4. Concurso formal de delitos – Reconhecimento – Aumento mínimo – Critério progressivo conforme o número de infrações.
5. Regime – Quantidade de pena e recidiva autorizam fechado – Inviabilidade de abrandamento por detração ante a insuficiência do tempo de prisão cautelar.